Tribunal: TCU
Processo: 013.307/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01.07.0144.00, firmado com o/a FUNDO NAC.DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLOGICO, Siafi/Siconv 591562, função CIENCIA E TECNOLOGIA, que teve como objeto UTILIZAÇÃO DE BIODIESEL NO TRANSPORTE FLUVIAL NA AMAZÔNIA (no da TCE no sistema: 113/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 12813/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a apostilar o Acórdão 9625/2023-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 22/8/2023, Ata no 28/2023, para fins de correção de inexatidão material, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, modificando-se o cofre credor mencionado no subitem 9.2 do julgado e mantendo-se os demais termos da deliberação ora retificada. 1. Processo TC- Processo 013.307/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Albino Figueiredo de Magalhães (XXX.415.132-XX); Fundação de Apoio A Pesquisa, Extensão e Ensino Em Ciências Agrárias (01.821.471/0001-23); Wilson José de Mello e Silva Maia (XXX.221.052-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Laize Marina de Oliveira Teixeira (27189/OAB-PA) e Erick Pinheiro Magalhaes (23256/OAB-PA), representando Carlos Albino Figueiredo de Magalhães; Rodrigo Abenassiff Ferreira Maia (18.368/OAB-PA), representando Wilson José de Mello e Silva Maia; Wotson Valadão de Moura (22.229/OAB-PA) e William de Oliveira Ramos (18.934/OAB-PA), representando Benedito Gomes dos Santos Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.